Tribunal: TJMT
Processo: 0019823-31.2012.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019823-31.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), LUIZ JUNIOR BARBOSA DE AMORIM - CPF: 026.188.661-42 (APELADO), JEAN DE OLIVEIRA FREITAS (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO – AFASTADA AUTORIA DELITIVA PELOS JURADOS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – PROVAS PRODUZIDAS ACERCA DA AUTORIA DO DELITO POR PARTE DO ACUSADO – RECONHECIMENTO PESSOAL EFETUADO POR TESTEMUNHAS OCULARES – NULIDADE DA SENTENÇA – SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JÚRI – RECURSO PROVIDO.

A decisão dos jurados de afastar a autoria delitiva, e por consequência absolver o réu, mostra-se contrária às provas produzidas durante a persecução penal, haja vista que testemunhas oculares reconheceram o acusado como autor do delito, logo, de rigor a nulidade da sentença nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP, e a submissão do réu a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
,
nos autos do processo n.

19823-31.2012.811.0042

(código 338162), que após a deliberação do Conselho de Sentença, absolveu
Luiz Junior Barbosa de Amorim
do crime tipificado no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

Nas razões recursais, o
parquet
pugna para que o acusado seja submetido a novo julgamento perante o egrégio Tribunal do Júri, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP, em razão da decisão do Conselho de Sentença ser manifestamente contrária à prova dos autos (Id. 37087021).

Em contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a decisão recorrida (Id.

37087022).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento
do recurso, concluindo que o recorrido deve ser submetido a novo julgamento perante o Júri (Id. 38385507).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020